Tribunal: TJMT
Processo: 1023911-78.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023911-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCINEIA SANTOS DA SILVA - CPF: 009.812.511-70 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA 1.315/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.. Juízo de retratação instaurado para reexame de acórdão desta Câmara, em razão de possível divergência com a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.315, relativa à validade da notificação prévia ao consumidor por meio eletrônico para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a comunicação eletrônica satisfaz o requisito do art. 43, §2º, do CDC; e (ii) a ausência de comprovação da entrega da notificação ao consumidor invalida o procedimento de negativação, mesmo após a fixação da tese no Tema 1.315/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.315/STJ superou a vedação abstrata à notificação eletrônica, admitindo sua validade, desde que comprovados cumulativamente o envio e a entrega ao destinatário, em consonância com a realidade tecnológica contemporânea.

4.. A exigência de comprovação da entrega constitui elemento essencial para a validade do ato notificatório, por assegurar a efetiva ciência do consumidor, não se confundindo com o mero envio da mensagem.

5.. No caso concreto, a SERASA S.A. limitou-se a demonstrar o envio de SMS, sem apresentar prova técnica idônea da efetiva entrega ao destinatário, ônus que lhe incumbia à luz da tese repetitiva.

6.. A ausência de notificação válida configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade civil objetiva e caracterizando dano moral presumido, em razão da inscrição indevida.

7.. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não comportando revisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação parcialmente exercido, apenas para adequação da fundamentação ao Tema 1.315/STJ, mantido integralmente o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “
1. A comunicação eletrônica ao consumidor é válida para fins do art. 43, §2º, do CDC, desde que comprovados o envio e a efetiva entrega da notificação. 2. A ausência de comprovação da entrega da notificação eletrônica invalida a negativação do nome do consumidor, ensejando responsabilidade civil objetiva e dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 43, §2º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.315, Recursos Especiais nº 2.171.177/SP, 2.175.268/RS e 2.171.003/RS (recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido (id. 300808855) e a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.º 1.315
dos recursos repetitivos.

O acórdão ora submetido ao juízo de retratação, proferido por esta Câmara em sessão de 15 de julho de 2025, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA LUCINEIA SANTOS DA SILVA
contra a
SERASA S.A.
, para declarar a ilegalidade da inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de notificação prévia válida, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A SERASA S.A. interpôs recurso especial, alegando, em síntese, violação ao art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e divergência jurisprudencial quanto à validade da comunicação eletrônica para fins de cumprimento do dever de notificação prévia ao consumidor.

A Vice-Presidência, ao analisar o recurso especial, identificou aparente divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no
Tema n.º 1.315/STJ
, e determinou a devolução dos autos a esta Câmara para que se manifeste sobre o eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido (id. 300808855) e a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.º 1.315
dos recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n.º 2.171.177/SP, 2.175.268/RS e 2.171.003/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante:

"Para os fins do art. 43, §2º, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário."

Reexaminando a matéria à luz desse precedente qualificado, constato a necessidade de exercer o juízo de retratação,
porém de forma parcial
, adequando o fundamento jurídico abstrato adotado no julgamento anterior à nova orientação do STJ, sem que isso implique, contudo, modificação do resultado do julgamento. Passo a explicar.

O acórdão proferido por esta Câmara em julho de 2025 assentou, como premissa central, que a comunicação realizada
exclusivamente por meio eletrônico
— a exemplo do SMS — seria, por sua natureza,
inválida
para fins de atendimento ao art. 43, §2º, do CDC, independentemente das circunstâncias concretas. Tal entendimento foi construído com apoio nos precedentes então pacificados da Terceira Turma do STJ, notadamente o AgInt no REsp 2070075/RS e o REsp 2.056.285/RS.

O
Tema 1.315/STJ
, contudo,
superou essa premissa
ao promover uma releitura do tema à luz do contexto social contemporâneo. Conforme a fundamentação adotada na tese repetitiva, o intenso avanço tecnológico, a popularização dos meios eletrônicos e o crescimento expressivo do acesso domiciliar à internet no Brasil não mais autorizam a vedação apriorística da comunicação eletrônica no âmbito das relações de consumo.

Nesse ponto, impõe-se a retratação: esta Câmara adota, a partir deste julgamento, o entendimento de que
a comunicação ao consumidor por meio eletrônico

pode, em tese, satisfazer
a exigência prevista no art. 43, §2º, do CDC, em harmonia com a tese repetitiva vinculante.

Contudo, e este é o núcleo decisivo que diferencia o presente caso daqueles em que a retratação importaria modificação do dispositivo, a adequação do fundamento abstrato à tese do STJ
NÃO altera o resultado do julgamento concreto
.

O Tema 1.315/STJ não se limitou a declarar válida, em termos absolutos, qualquer comunicação eletrônica. Ao contrário, condicionou expressamente a validade da notificação eletrônica à
comprovação cumulativa de dois requisitos
:
(i)
o
envio
da notificação; e
(ii)
a
entrega
da notificação ao endereço eletrônico ou número de telefone previamente fornecido pelo consumidor.

A própria tese é explícita ao consignar que
não se exige a prova da efetiva leitura pelo destinatári
o — mas
exige, inequivocamente, a prova da ENTREGA.

Reexaminando os autos à luz desse novo standard probatório, constato que a SERASA S.A.
não se desincumbiu do ônus que o próprio Tema 1.315/STJ lhe impõe
. Os documentos juntados pela empresa demonstram, quando muito, o
envio
da mensagem de texto (SMS) ao número de telefone indicado pela empresa credora. Não há, nos autos, qualquer prova da
entrega
da mensagem ao aparelho da destinatária — seja por relatório de entrega (
delivery report
) emitido pela operadora de telefonia, seja por qualquer outro meio técnico idôneo.

A distinção entre envio e entrega não é de caráter meramente formal. O envio corresponde à transmissão da mensagem pelo remetente; a entrega corresponde à confirmação técnica, pela operadora, de que a mensagem chegou efetivamente ao dispositivo de destino e estava acessível ao destinatário. São etapas distintas e passíveis de comprovação independente. É precisamente a exigência da prova da entrega que, no sistema do Tema 1.315/STJ, assegura a efetividade do ato notificatório e garante que a comunicação cumpriu sua finalidade essencial: proporcionar ao consumidor condição real de tomar ciência da negativação.

Ao não demonstrar a entrega, a SERASA S.A. não satisfez os requisitos mínimos exigidos pelo próprio precedente qualificado que invoca em seu favor. A tese que a recorrente busca aplicar contém, em si mesma, a condição que conduz à manutenção do resultado que lhe é desfavorável.

Sendo assim,
independentemente da superação da premissa abstrata que sustentava o acórdão anterior, a conclusão no caso concreto é a mesma
: a notificação promovida pela SERASA S.A.
não satisfaz os requisitos legais de validade, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A inobservância do dever de notificação prévia válida atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prescindindo da demonstração de culpa. Adicionalmente, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem a devida comunicação prévia constitui hipótese de dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, consoante entendimento consolidado nesta Câmara e no Superior Tribunal de Justiça.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil, não merecendo revisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
EXERÇO PARCIALMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para
adequar o fundamento jurídico abstrato
do acórdão anteriormente proferido à tese vinculante fixada no Tema n.º 1.315 do STJ — reconhecendo-se que a comunicação eletrônica ao consumidor pode, em tese, atender ao disposto no art. 43, §2º, do CDC —,
mantendo-se, contudo, integralmente o resultado do julgamento
, porquanto a SERASA S.A. não demonstrou, nos autos, a efetiva entrega da notificação à destinatária, requisito cumulativo expressamente imposto pela própria tese repetitiva como condição de validade da comunicação eletrônica.

Por conseguinte,
RETORNEM-SE
os autos à Excelentíssima Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026